Tribunal: TJBA
Processo: 8067093-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067093-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCELIA APARECIDA DIAS ALVES Advogado(s): CESAR AUGUSTO LIMA VIEIRA IMPETRADO: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS E SEM COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. TEMA 1.097 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, Coordenadora Pedagógica, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de redução de jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem redução de vencimentos ou necessidade de compensação, para fins de acompanhar a filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O indeferimento administrativo fundamentou-se na ausência de previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 6.677/94). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual tem direito líquido e certo à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, para prestar assistência à filha com deficiência, ante a omissão da legislação estadual, aplicando-se, por analogia, a Lei Federal nº 8.112/90, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 de Repercussão Geral. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal estabelece como fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e o dever do Estado, da família e da sociedade de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à vida da criança (art. 227). A proteção às pessoas com deficiência possui status constitucional, sendo a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012. A omissão da legislação estadual (Lei nº 6.677/94) sobre o direito à redução da jornada de trabalho para servidor com filho ou dependente com deficiência não pode obstar a concretização de garantias constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP (Tema 1.097), com repercussão geral reconhecida, fixou tese de caráter vinculante no sentido de que "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990". A aplicação da norma federal, que assegura horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência, independentemente de compensação, concretiza o princípio da isonomia em sua dimensão material e assegura a máxima efetividade dos direitos fundamentais, superando a lacuna legislativa local. A negativa administrativa, fundamentada apenas na ausência de previsão em lei estadual, configura ato ilegal por desconsiderar a força normativa da Constituição e a tese vinculante do STF, cuja observância é obrigatória pela Administração Pública (CPC, art. 927, III). O controle de legalidade exercido pelo Judiciário, no presente caso, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas sim o cumprimento de sua função constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para confirmar a medida liminar e determinar a redução definitiva da carga horária da Impetrante. Tese de julgamento: 1. A omissão na legislação estadual não pode servir de impedimento à concessão de redução da jornada de trabalho, sem prejuízo remuneratório e sem compensação, a servidor público estadual que tenha filho ou dependente com deficiência, devendo ser aplicada, por analogia, a regra contida no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/90, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1.097 de Repercussão Geral. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º e 227. Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º. Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º. Código de Processo Civil, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.237.867/SP, Tema 1.097 de Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8067093-86.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LUCELIA APARECIDA DIAS ALVES e como Impetrado o CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01